Tribunal: TJBA
Processo: 8032020-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032020-19.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS Advogado(s): MAIZA OLIVEIRA DE SOUZA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA AGRAVADO: NIVALDO ALVES SANTOS Advogado(s):RAPHAEL RIMULO CALDEIRA CAMPOS ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROMOÇÃO OU PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO. POSSIBILIDADE. REGIME CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS NÃO SE APLICA ÀS OBRIGAÇÕES DE FAZER. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STF E STJ. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE IMPOSSIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. DESPESA DECORRENTE DE SENTENÇA JUDICIAL COMO EXCEÇÃO LEGAL. TUTELA DE URGÊNCIA ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Canavieiras contra decisão que deferiu tutela de urgência em cumprimento provisório de sentença, determinando a implementação de promoção ou progressão funcional de servidor público no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o cumprimento provisório de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública, especificamente quanto à implementação de promoção funcional de servidor público; (ii) saber se a alegação de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal impede o cumprimento da decisão judicial. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no RE 573.872/RS (Tema 45), fixou que a execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional dos precatórios, sendo este de interpretação restritiva. 4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a vedação do art. 2º-B da Lei nº 9.494/1997 deve ser interpretada restritivamente, não se aplicando às obrigações de fazer como reintegração e promoção de servidores. 5. A implementação de promoções funcionais, embora produza efeitos imediatos, não impede posterior reversão caso o título executivo seja reformado, existindo mecanismos jurídicos adequados para eventual restituição. 6. A alegação genérica de impossibilidade orçamentária não foi demonstrada concretamente, sendo que o cumprimento de decisões judiciais constitui despesa obrigatória prevista no art. 22, parágrafo único, inciso I, da Lei de Responsabilidade Fiscal. 7. A tutela de urgência foi adequadamente fundamentada, estando presentes a probabilidade do direito (título judicial) e o perigo de dano (natureza alimentar dos vencimentos). IV. Dispositivo e tese Agravo de instrumento rejeitada a preliminar, conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. É possível o cumprimento provisório de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública para implementação de promoção ou progressão funcional de servidor público, pois tal modalidade executiva não se submete ao regime constitucional dos precatórios. 2. A alegação genérica de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal não obsta o cumprimento de decisão judicial que reconhece direito funcional de servidor público, constituindo despesa obrigatória expressamente excetuada pela legislação." _________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.494/1997, art. 2º-B; Lei Complementar nº 101/2000, arts. 21 e 22, parágrafo único, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 573.872/RS, Tema 45, Rel. Min. Edson Fachin; STJ, Tema Repetitivo 1075; TJ-BA, APL 80669532520198050001, Rel. José Luiz Pessoa Cardoso, 5ª Câmara Cível. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº em que é Agravante Edivaldo Rodrigues da Silva e Agravada I. G. D. S. representada pela genitora Paula Gomes da Silva acordam os MM. Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em rejeitar a preliminar, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator